Tribunal: TJES
Processo: 5003429-56.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003429-56.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLANDO SANTOS FILHO e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – INEXISTÊNCIA DE SALDO – INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS – DESCONTOS EM MESES SUBSEQUENTES – PREVISÃO NO CONTRATO – VALIDADE RECONHECIDA – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – APELO DO RÉU PROVIDO.

1.
O autor firmou contrato de empréstimo no qual comprometia-se em manter, em sua conta-corrente, saldo suficiente para a efetivação de descontos decorrentes de contrato de empréstimo, mas não cumpriu com o pactuado em uma série de meses, circunstância que ensejou a incidência de encargos moratórios previstos no contrato e cobrança das parcelas atrasadas em meses subsequentes.

2
.
A

tabela confeccionada em sentença não leva em consideração a incidência dos encargos da mora devidamente previstos no contrato. Assim, o montante total apresentado como efetivamente devido está em descompasso com o que restou previsto na convenção firmada.

3
.
A presente ação não possui pedido de revisão contratual, de modo que o autor não pleiteia a análise de eventuais taxas abusivas, sendo certo que
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas”
(Súmula n. 381, STJ). Nesse sentido, não há motivos para sustentar a impossibilidade de incidência dos referidos encargos.

4
.
A causa de pedir apresentada pelo autor é que os descontos em sua conta bancária teriam persistido, indevidamente, após o término do contrato.

5
.
A Instituição Financeira logrou êxito em comprovar os fatos desconstitutivos do direito autoral, demonstrando que os supostos descontos posteriores decorreriam, justamente, da impossibilidade de efetuar os descontos ao tempo e modo pactuado no contrato.

6.
Inexiste ato ilícito praticado pelo banco recorrente a autorizar a repetição do indébito.

7.
Sendo válidas as cobranças, não se revela possível falar em condenação da Instituição Financeira ao pagamento de danos morais, tal como pleiteia o autor em seu recurso de apelação.

8
. Recurso de BANCO BMG provido e recurso de ORLANDO SANTOS FILHO desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos, conferir provimento à apelação de BANCO BMG e negar provimento à apelação de ORLANDO SANTOS FILHO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003429-56.2022.8.08.0021

APELANTE/APELADO: BANCO BMG S/A

APELADO/APELANTE: ORLANDO SANTOS FILHO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO BMG S/A
e por
ORLANDO SANTOS FILHO
em face da r. sentença de ID nº 6858922 que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização
proposta pelo segundo apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

Por todo o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC:

I) JULGO PROCEDENTE
:

I.i)
o pedido declaratório para declarar quitada a dívida contraída por meio do contrato n. 1056278 (ID 15706348); e

I.ii)
o pedido de restituição de quantia para condenar a parte requerida à restituição da quantia total originária de R$ 3.517,01 (três mil, quinhentos e dezessete reais e um centavo) – soma dos valores descontados nos meses de julho a dezembro/2020, e nos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio/2021 –,
em dobro
, com correção monetária a contar de cada desembolso até a data da citação, em 5 de julho de 2022 – data da juntada da contestação ID 15706343, quando houve o comparecimento espontâneo aos autos –, tendo como índice de referência o INPC/IBGE, utilizado no sistema disponibilizado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJES), e juros de mora a contar da citação, por se tratar de relação contratual, tendo como índice de referência a taxa SELIC, vedada a cumulação, a partir de sua incidência, com qualquer outro índice de correção monetária.

II) JULGO IMPROCEDENTE
o pedido relativo ao dano moral.

Diante da sucumbência mínima da parte requerente,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das verbas concernentes à sucumbência, consubstanciadas nas despesas processuais e nos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais de ID nº 6858926,
BANCO BMG S/A
sustenta que os descontos realizados na conta-corrente do autor foram corretos e que ocorreram por período superior ao previsto inicialmente no contrato em razão de inexistência de fundos suficientes para pagamento em uma série de meses.

Assim, a Instituição Financeira busca demonstrar que os descontos apenas ocorreram em meses subsequentes e ensejaram montante final superior em razão da impossibilidade de pagamento nos dias acordados, o que também ensejou a incidência de juros de mora e multa.

Por sua vez,
ORLANDO SANTOS FILHO
pugna em seu recurso de ID nº 6858930 pela reforma da sentença no que concerne à improcedência do pedido de danos morais,
“tendo em vista a perda de tempo útil e os descontos efetuados em aposentadoria que possui natureza alimentar”.

Devidamente intimadas, ambas as partes apresentaram contrarrazões nos ID’s nº 6858964 e nº 685893

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

O autor ingressou com a presente demanda relatando que, em 20.05.2019, realizou contrato de empréstimo com BANCO BMG S/A no valor de R$ 1.742,75 (mil setecentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos). O montante seria adimplido em 12 (doze) parcelas no valor de R$ 505,88 (quinhentos e cinco reais e oitenta e oito centavos), de modo que a última parcela ocorreria em 01.06.2020.

Não obstante, sustentou o requerente que a Instituição Financeira prosseguiu efetuando os mencionados descontos após o término do contrato.

Nesse contexto, ajuizou a presente demanda requerendo a repetição do indébito em dobro e a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida que, como relatado, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Foi em face do referido documento que houve a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Da análise do contrato entabulado pelas partes, apresentado pela Instituição Financeira no ID nº 6858912, constata-se que os descontos decorrentes do empréstimo pactuado ocorreriam no primeiro dia útil do mês, e seriam no valor de R$ 502,43 (quinhentos e dois reais e quarenta e três centavos).

Ainda, no instrumento contratual consta cláusula na qual o devedor se obriga a manter saldo suficiente em sua conta bancária para possibilitar os respectivos descontos. Veja-se:

5.1. O devedor obriga-se a manter saldo suficiente nas contas indicadas no Termo de Autorização de Débito em Conta para o pagamento das parcelas, valendo os respectivos extratos e avisos como prova de quitação. (...)

6. ENCARGOS MORATÓRIOS: sem prejuízo da possibilidade de decretação do vencimento antecipado das obrigações, qualquer quantia devida por força deste contrato, vencida e não paga no prazo estabelecido, será devida pelo devedor ao credor a contar do vencimento até o efetivo pagamento, acrescida (i) dos juros remuneratórios correspondentes aos encargos cobrados no item 7 do Quadro III do preâmbulo, calculados sobre o saldo devedor, a cada dia corrido, de forma capitalizada, com base em um mês de trinta dias, desde o vencimento até a data do efetivo pagamento das obrigações em mora; (ii) dos juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao mês, aplicado sobre o saldo devedor, a cada dia corrido, de forma capitalizada, com base em um mês de 30 dias, desde a data do vencimento até a data do efetivo pagamento das obrigações em mora; (iii) de multa não indenizatória de 2% (dois por cento) sobre o total assim apurado (...).

6.1 Para os efeitos deste Contrato, entende-se por mora o não pagamento pelo devedor dos valores representados por este Contrato no lugar, prazo e forma convencionados neste Contrato. A configuração da mora independerá de qualquer aviso, notificação ou interpelação ao Devedor, resultando ela do simples inadimplemento.

Fixadas essas premissas, é imperioso destacar que, a despeito da previsão contida no instrumento contratual de que os descontos se iniciariam em 01/07/2019, isso não foi possível, por ausência de saldo suficiente na conta bancária do autor.

É possível constatar a referida situação a partir do extrato acostado pelo próprio requerente no ID nº 6858889: no documento, consta que no dia 01/07/2019 a conta bancária do autor estava zerada, quando recebeu um crédito de R$ 946,67 (novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Logo em seguida, no mesmo dia, é feito um saque R$ 444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro reais) e, também, um débito de R$ 41,22 (quarenta e um reais e vinte e dois centavos).

Assim, o que se vê é que, a despeito da obrigação do autor de manter saldo disponível em sua conta bancária, houve retirada de valores que comprometeram a possibilidade de efetivação do pagamento da primeira parcela do empréstimo, pois o saldo remanescente – R$ 461,45 (quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos) – era inferior ao valor da parcela – R$ 502,43 (quinhentos e dois reais e quarenta e três centavos).

Ainda, no dia subsequente, o autor efetuou mais um saque na referida conta, no montante de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), de modo que, ao longo do referido mês, a conta bancária permaneceu com saldo de R$ 1,45 (um real e quarenta e cinco centavos), o que impediu eventuais descontos para adimplemento do empréstimo.

A situação se protrai nos meses subsequentes: em alguns, o autor possuía saldo suficiente para que houvesse o desconto de uma parcela, mas não a incidência dos encargos decorrentes da mora, ou a cobrança de parcelas atrasadas pelos meses em que inexistia saldo, em outros, foi possível efetuar o desconto tanto da parcela referente ao respectivo mês, como de parcela atrasada.

Tal fato, por certo, fez com que o débito aumentasse, em razão da incidência dos encargos moratórios devidamente pactuados e, também, com que as cobranças, inicialmente previstas para se encerrarem em 01/06/2020, perdurassem por mais alguns meses.

Da análise da sentença objurgada, é possível constatar que o Juízo
a quo
compreendeu que
“o banco requerido não se desincumbiu de apresentar planilha de evolução do débito, especificando os encargos de mora, tendo juntado apenas o extrato de pagamento (...) que não especificou os valores devidos e valores pagos pelo autor de forma clara e compreensível. Assim, analisando os valores consignados na tabela antes disposta, assiste à parte autora ao alegar que foram descontados valores de forma indevida”.

Sucede que a tabela confeccionada pela própria Magistrada não leva em consideração a incidência dos encargos da mora devidamente previstos no contrato. Assim, o montante total apresentado como efetivamente devido está em descompasso com o que restou previsto na convenção firmada.

É imperioso rememorar que a presente ação não possui pedido de revisão contratual, de modo que o autor não pleiteia a análise de eventuais taxas abusivas, sendo certo que
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas”
(Súmula n. 381, STJ). Nesse sentido, não há motivos para sustentar a impossibilidade de incidência dos referidos encargos.

Na realidade, a causa de pedir apresentada pelo autor é que os descontos em sua conta bancária teriam persistido, indevidamente, após o término do contrato.

Nesse contexto, compreendo que a Instituição Financeira logrou êxito em comprovar os fatos desconstitutivos do direito autoral, demonstrando que os supostos descontos posteriores decorreriam, justamente, da impossibilidade de efetuar os descontos ao tempo e modo pactuado no contrato.

Sendo assim, forçoso concluir que inexiste ato ilícito praticado pelo banco recorrente a autorizar a repetição do indébito.

Sendo válidas as cobranças, não se revela possível falar em condenação da Instituição Financeira ao pagamento de danos morais, tal como pleiteia o autor em seu recurso de apelação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por
ORLANDO SANTOS FILHO
e
CONFIRO PROVIMENTO
à apelação interposta por
BANCO BMG S/A,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em razão da alteração no resultado do julgamento, redimensiono os ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso do autor e ar provimento ao recurso do réu.

Voto com o relator